Tribunal: TJDFT
Processo: 0702203-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. DOENÇA RENAL CRÔNICA. TRATAMENTO. HEMODIÁLISE. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. RISCO. INTEGRIDADE FÍSICA. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. A parte recorrente requer a condenação do Distrito Federal a fornecer transporte para sessões de hemodiálise, três vezes por semana, no trajeto de ida e volta de sua residência.
3. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.
4. O relatório médico juntado com a inicial indica que o recorrente é portador de insuficiência renal crônica e apresenta risco de quedas e hipotensão após as sessões de hemodiálise, o que, em razão de sua idade e da vulnerabilidade de sua saúde, pode ocasionar lesões e risco de perder a fístula arteriovenosa. Estas circunstâncias demonstram que a utilização do transporte público coletivo coloca em risco a integridade física do paciente.
5. Considerando a peculiaridade e a gravidade do caso e verificando que a negativa do transporte implica na impossibilidade de acesso ao tratamento e em risco à saúde do recorrente, é possível ao Judiciário, excepcionalmente, intervir na implementação de políticas públicas para permitir ao paciente ter acesso ao tratamento do qual depende a própria vida.
6. A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1068731/RS, entendeu que: "Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou insuficiente".
7. Nos termos da Lei Orgânica do Distrito Federal, as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio das despesas médicas necessárias. Assim, impõe-se ao Poder Público o fornecimento de transporte adequado ao paciente portador de doença grave para tratamento de hemodiálise.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar procedente o pedido inicial e condenar o Distrito Federal a fornecer à parte recorrente o transporte no trajeto de ida e volta de sua residência até o local de realização de seu tratamento de hemodiálise, nos dias e horários agendados, nos termos do relatório médico.
9. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
10. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.